Tribunal: TJES
Processo: 5002247-69.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cirurgia
Data de julgamento: 2021-03-11

Ementa:
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. INTERNAÇÃO E REMOÇÃO PARA TRATAMENTO CIRÚRGICO VASCULAR. SOLIDARIEDADE CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO. PRECEDENTE DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.

AGRAVO DE INSTRUMENTO em face do pronunciamento no qual o JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE ARACRUZ – ES resolveu pelo deferimento do pedido liminar formulado nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER N.º 0002384-21.2020.8.08.0006.

2.
Hipótese em que mencionada decisão judicial cuidou de assinalar prazo, inclusive, ao Município agravante, para providenciar e(ou) custear a internação e remoção da parte autora, para tratamento cirúrgico vascular, ficando assegurado, ainda, todo e qualquer tratamento médico adequado e necessário ao restabelecimento da sua saúde, tal como consulta/cirurgia com especialista na área de sua patologia, sob pena de multa diária fixada em R$1.000,00 (hum mil reais), até o limite de R$30.000 (trinta mil reais).

3.
Como decorrência da solidariedade, o Ente Público Municipal também tem o dever de garantir o regular tratamento do paciente, sendo que a mera alegação de descentralização dos serviços e ações do Sistema Único de Saúde (SUS) feita pela Lei 8.080/1990, por si só, não tem o condão de eximir o Ente Público demandado judicialmente de cumprir com suas responsabilidades constitucionalmente impostas, sob pena de ofensa ao direito fundamental à saúde. Precedente do STJ.

4.
Sobretudo quando, na espécie, não se vislumbra suficiente demonstração de como eventual cumprimento à obrigação judicialmente imposta teria o condão de comprometer a capacidade orçamentária do Município agravante e os limites obrigatórios previstos para a saúde, tampouco a existência de riscos para sua programação em razão do atendimento personalizado.

5.
Recurso improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002247-69.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ARACRUZ
AGRAVADO: CELSO GASPARINI
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
, com pedido liminar, interposto pelo
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
em face da r. decisão proferida pelo
MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Aracruz
, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer de n.º 0002384-21.2020.8.08.0006
(id 713438), que deferiu o pedido de antecipação de tutela em favor do autor, aqui agravado, para determinar ao Estado do Espírito Santo e ao Município de Aracruz que providenciem, no prazo de 05 (cinco) dias, às suas custas, em hospital público ou privado, a internação e remoção da parte autora, para tratamento cirúrgico vascular, ficando assegurado, ainda, todo e qualquer tratamento médico adequado e necessário ao restabelecimento da sua saúde, tal como consulta/cirurgia com especialista na área de sua patologia, sob pena de multa diária fixada em R$1.000,00 (hum mil reais), até o limite de R$30.000 (trinta mil reais).

O Município agravante, por intermédio de suas razões recursais (id 713433), alega, inicialmente, acerca na necessidade de direcionar à obrigação em face do Estado do Espírito Santo, apenas, ou, alternativamente, que seja expedida determinação para imediato ressarcimento do Município de Aracruz, por parte do Estado do Espírito Santo, caso a obrigação seja prestada pelo agravante. Justifica que a pretensão autoral, segundo Tabela SIGTAP/SUS, cuida de procedimento cirúrgico de média complexidade, cuja modalidade de atendimento hospitalar seria, ao meu modo de ver, melhor atendida e financiada pelo Estado do Espírito Santo, consoante tese fixada em sede de Repercussão Geral pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, a propósito do julgamento do RE 855.178/SE (Tema 793), além de precedente originário da jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça Estadual.

Por fim, suscita a vedação legal à concessão de medidas liminares satisfativas em face da Fazenda Pública, a teor do art. 1º, §3º da Lei n.º 8.437/92, até porque, na hipótese, restaria caracterizada a irreversibilidade da decisão agravada. Requer, assim, seja concedido o efeito suspensivo ao recurso, no sentido de suspender a determinação contida na liminar deferida apenas em relação ao Município agravante, até o julgamento de mérito do recurso.

O pedido de concessão de efeito suspensivo restou
indeferido
, nos termos da decisão ID 725537.

Não houve apresentação de contrarrazões ao recurso (ID 969182).

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória - ES, 27 de janeiro de 2021.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Agravo de Instrumento
, com pedido liminar, interposto pelo
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
em face da r. decisão proferida pelo
MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Aracruz
, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer de n.º 0002384-21.2020.8.08.0006
(id 713438), que deferiu o pedido de antecipação de tutela em favor do autor, aqui agravado, para determinar ao Estado do Espírito Santo e ao Município de Aracruz que providenciem, no prazo de 05 (cinco) dias, às suas custas, em hospital público ou privado, a internação e remoção da parte autora, para tratamento cirúrgico vascular, ficando assegurado, ainda, todo e qualquer tratamento médico adequado e necessário ao restabelecimento da sua saúde, tal como consulta/cirurgia com especialista na área de sua patologia, sob pena de multa diária fixada em R$1.000,00 (hum mil reais), até o limite de R$30.000 (trinta mil reais).

O Município agravante, por intermédio de suas razões recursais (id 713433), alega, inicialmente, acerca na necessidade de direcionar à obrigação em face do Estado do Espírito Santo, apenas, ou, alternativamente, que seja expedida determinação para imediato ressarcimento do Município de Aracruz, por parte do Estado do Espírito Santo, caso a obrigação seja prestada pelo agravante. Justifica que a pretensão autoral, segundo Tabela SIGTAP/SUS, cuida de procedimento cirúrgico de média complexidade, cuja modalidade de atendimento hospitalar seria, ao meu modo de ver, melhor atendida e financiada pelo Estado do Espírito Santo, consoante tese fixada em sede de Repercussão Geral pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, a propósito do julgamento do RE 855.178/SE (Tema 793), além de precedente originário da jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça Estadual.

Por fim, suscita a vedação legal à concessão de medidas liminares satisfativas em face da Fazenda Pública, a teor do art. 1º, §3º da Lei n.º 8.437/92, até porque, na hipótese, restaria caracterizada a irreversibilidade da decisão agravada. Requer, assim, seja concedido o efeito suspensivo ao recurso, no sentido de suspender a determinação contida na liminar deferida apenas em relação ao Município agravante, até o julgamento de mérito do recurso.

O pedido de concessão de efeito suspensivo restou
indeferido
, nos termos da decisão ID 725537.

Não houve apresentação de contrarrazões ao recurso (ID 969182).

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos da admissibilidade recursal, passo à análise de seu mérito.

Consoante relatado, examina-se
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em face do pronunciamento no qual o
JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE ARACRUZ – ES
resolveu pelo deferimento do pedido liminar formulado nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER N.º 0002384-21.2020.8.08.0006.

Mencionada decisão judicial vale esclarecer, cuidou de assinalar prazo, inclusive, ao Município agravante, para providenciar e(ou) custear a internação e remoção da parte autora, para tratamento cirúrgico vascular, ficando assegurado, ainda, todo e qualquer tratamento médico adequado e necessário ao restabelecimento da sua saúde, tal como consulta/cirurgia com especialista na área de sua patologia, sob pena de multa diária fixada em R$1.000,00 (hum mil reais), até o limite de R$30.000 (trinta mil reais).

Neste sentido, em que pesem os judiciosos argumentos deduzidos pelo Município agravante, entretanto, não vejo razões suficientes para modificar meu convencimento firmado por ocasião do exame do pedido de efeito suspensivo recursal, o qual, ao meu modo de ver, encontra-se devida e suficientemente motivado. Vejamos:

É que, a propósito do
indeferimento
do pedido de concessão de efeito suspensivo recursal, quando da detida análise das particularidades do caso concreto, identifiquei que,
como decorrência da solidariedade, o Ente Público Municipal também tem o dever de garantir o regular tratamento do paciente, sendo que a mera alegação de descentralização dos serviços e ações do Sistema Único de Saúde (SUS) feita pela Lei 8.080/1990, por si só, não tem o condão de eximir o Ente Público demandado judicialmente de cumprir com suas responsabilidades constitucionalmente impostas, sob pena de ofensa ao direito fundamental à saúde,
consoante os seguintes fundamentos,
in verbis
:

“(...),entendo que não há como acolher o pleito do Município, sendo, a priori, também de sua responsabilidade a realização e (ou) custeio de eventual procedimento cirúrgico demandado pela parte agravada. Vejamos:

Dispõe o artigo 196 da Constituição Federal,
in verbis:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Em inúmeras oportunidades, o Supremo Tribunal Federal ratificou o entendimento de que o direito à saúde - além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas - representa consequência constitucional indissociável do direito à vida.

Consectário lógico do acima exposto, os entes públicos possuem a obrigação de prestar integralmente a assistência à saúde, sendo que
"[...] todos os entes federados - tanto o Município, quanto a União, bem como o Estado - possuem responsabilidade solidária pela prestação do serviço de saúde em prol dos cidadãos, já que a própria Constituição da República atribui, expressamente, à esfera de competência de todos eles o cuidado com o direito à saúde, nos termos do artigo 23, inciso II, c/c o artigo 6º e artigo 196 [...]"
(TJES, Agravo Interno – Arts 557/527, II CPC - Remessa Ex-officio n.º 12100139463, Relator: Carlos Simões Fonseca, J 13/11/2012, DJ 21/11/2012).

In casu, após uma análise superficial, própria deste momento, não me parece suficiente o argumento de que o Ente Público Estadual estaria mais bem aparelhado para dispor na rede pública, quiçá para custear na rede privada, com exclusividade, o tratamento cirúrgico demandado pelo paciente hipossuficiente, ora agravado.

É que, como decorrência da solidariedade, o Ente Público Municipal também tem o dever de garantir o regular tratamento do paciente, sendo que a mera alegação de descentralização dos serviços e ações do Sistema Único de Saúde (SUS) feita pela Lei 8.080/1990, por si só, não tem o condão de eximir o Ente Público demandado judicialmente de cumprir com suas responsabilidades constitucionalmente impostas, sob pena de ofensa ao direito fundamental à saúde, nos termos da firme orientação jurisprudencial acima indicada.

No mesmo sentido trilha a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL A MENOR HIPOSSUFICIENTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. POLO PASSIVO. COMPOSIÇÃO ISOLADA OU CONJUNTA. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA REAFIRMADA NO STF. NECESSIDADE DO INSUMO. SÚMULA 7 DO STJ. 1. O Estado - as três esferas de Governo - tem o dever de assegurar a todos os cidadãos, indistintamente, os direitos à dignidade humana, à vida e à saúde, conforme inteligência dos arts. 1º, 5º, caput, 6º, 196 e 198, I, da Constituição da República. 2. Trata-se de obrigação solidária decorrente da própria Constituição Federal, razão pela qual a divisão de atribuições feita pela Lei n. 8.080/1990, que constituiu o Sistema Único de Saúde - SUS -, não afasta a responsabilidade do demandado de fornecer medicamentos e/ou tratamentos médicos a quem deles necessite. (...).” (AgInt no REsp 1574773/PI, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 04/05/2017, Grifos apostos).

Sobretudo porque não vislumbro suficiente demonstração de como eventual cumprimento à obrigação judicialmente imposta teria o condão de comprometer a capacidade orçamentária do Município agravante e os limites obrigatórios previstos para a saúde, tampouco a existência de riscos para sua programação em razão do atendimento personalizado.

Por outro lado, verifica-se que o paciente agravado logrou demostrar, ao menos indiciariamente, tanto o seu quadro clínico, quanto à necessidade do procedimento cirúrgico, de modo que o princípio da legalidade orçamentária deve ceder diante de valor constitucional de maior densidade, como sói ser o direito à saúde (vide STJ, REsp 811608/RS).

Firme nas razões expostas,
INDEFIRO
o pedido de efeito suspensivo pleiteado. (...).”

Observa-se, portanto, que o pronunciamento judicial hostilizado, por se encontrar perfeitamente alinhado com a legislação de regência, além da jurisprudência dos Tribunais pátrios, merece sim ser mantido.

Ante os fundamentos expostos, estou
NEGANDO PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. INTERNAÇÃO E REMOÇÃO PARA TRATAMENTO CIRÚRGICO VASCULAR. SOLIDARIEDADE CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO. PRECEDENTE DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.

AGRAVO DE INSTRUMENTO em face do pronunciamento no qual o JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE ARACRUZ – ES resolveu pelo deferimento do pedido liminar formulado nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER N.º 0002384-21.2020.8.08.0006.

2.
Hipótese em que mencionada decisão judicial cuidou de assinalar prazo, inclusive, ao Município agravante, para providenciar e(ou) custear a internação e remoção da parte autora, para tratamento cirúrgico vascular, ficando assegurado, ainda, todo e qualquer tratamento médico adequado e necessário ao restabelecimento da sua saúde, tal como consulta/cirurgia com especialista na área de sua patologia, sob pena de multa diária fixada em R$1.000,00 (hum mil reais), até o limite de R$30.000 (trinta mil reais).

3.
Como decorrência da solidariedade, o Ente Público Municipal também tem o dever de garantir o regular tratamento do paciente, sendo que a mera alegação de descentralização dos serviços e ações do Sistema Único de Saúde (SUS) feita pela Lei 8.080/1990, por si só, não tem o condão de eximir o Ente Público demandado judicialmente de cumprir com suas responsabilidades constitucionalmente impostas, sob pena de ofensa ao direito fundamental à saúde. Precedente do STJ.

4.
Sobretudo quando, na espécie, não se vislumbra suficiente demonstração de como eventual cumprimento à obrigação judicialmente imposta teria o condão de comprometer a capacidade orçamentária do Município agravante e os limites obrigatórios previstos para a saúde, tampouco a existência de riscos para sua programação em razão do atendimento personalizado.

5.
Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.